Tribunal: TJMT
Processo: 1015653-02.2020.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015653-02.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JOABE DE MELO CARVALHO - CPF: 053.669.461-31 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PARCELAMENTO DA DÍVIDA - ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O INTEGRAL CUMPRIMENTO PELO DEVEDOR – POSSIBILIDADE - ART. 313, II C/C 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

No caso, com a transação extrajudicial e consequente parcelamento da dívida, o feito deverá permanecer suspenso até o cumprimento integral da avença ou sua denúncia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A, em face sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que nos autos n.o 1015653-02.2020.8.11.0015 – Ação de Busca e Apreensão proposta em face de JOABE DE MELO CARVALHO – homologou por sentença acordo entabulado entre as partes, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que sentença que homologou o acordo e extinguiu o feito não deve permanecer, pois houve pedido expresso de suspensão dos autos, ademais, caso haja descumprimento do acordo, o Recorrente possui interesse em prosseguir com a ação por meio da busca e apreensão do bem dado em garantia.

Requer o provimento do apelo, a fim de que seja determinado a homologação do acordo e suspensão do feito até o integral cumprimento do mesmo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A, em face sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que nos autos n.o 1015653-02.2020.8.11.0015 – Ação de Busca e Apreensão proposta em face de JOABE DE MELO CARVALHO – homologou por sentença acordo entabulado entre as partes, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Conforme se verifica (id.n.o 116404081), as partes celebraram acordo

para pagamento parcelado do débito, requerendo a suspensão do processo até o integral cumprimento da avença.

O juízo, por sua vez, a apesar de pedido expresso de suspensão do feito, homologou a transação e extinguiu o feito.

Pois bem.

Não se olvida que o feito deve ser extinto, por transação entre as partes, quando o acordo firmado implique remissão ou quitação da dívida. No entanto, estabelecendo o acordo apenas nova forma e prazo para pagamento, com pedido expresso para suspender a ação até o pagamento completo da dívida, deve o mesmo ser acatado pelo juízo.

Mister destacar que o art. 313, II, do Código de Processo Civil dispõe acerca da possibilidade de suspensão do processo pela convenção entre as partes.

Ainda, pela aplicação analógica do disposto no art. 922 do CPC, aplicável as execuções.

Vejamos:

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

II - pela convenção das partes

Desta feita, havendo homologação de acordo para parcelamento de dívida, sem intenção de remissão ou quitação, ainda, com pedido expresso se suspensão, deverá ser suspenso o processo pelo prazo assegurado ao cumprimento voluntário da obrigação.

Acerca do tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CELEBRAÇÃO DE ACORDO E PARCELAMENTO DA DÍVIDA –IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO DEVEDOR – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 313, II C/C 921 E 922, TODOS DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de acordo entre as partes para parcelamento da dívida, aplicável à espécie o artigo 313, II, c/c art. 921 e art. 922, todos do CPC, cuja determinação prevê a suspensão da ação até o cumprimento voluntário da obrigação, o adimplemento integral da dívida ou eventual desídia do devedor.

(N.U 0001643-08.2015.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

BUSCA
E
APREENSÃO
–
ACORDO

HOMOLOGADO
–
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO
– PRAZO PARA PAGAMENTO INTEGRAL DO
ACORDO
–
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

A celebração de
acordo
entre as partes enseja a
suspensão
do feito pelo prazo convencionado para o cumprimento integral do
acordo
.

Não cumprido do
acordo
, o feito deve prosseguir evitando a necessidade de propositura de nova demanda. (N.U 1003253-53.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ACORDO CELEBRADO PELAS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO PELOS LITIGANTES – HOMOLOGAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – PARCELAMENTO DO DÉBITO ARTS. 313, II E 922 DO CPC – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO
– RECURSO PROVIDO. Ainda que homologado acordo para parcelamento do débito exequendo, não cabe a extinção do feito, mas sim a sua suspensão até o prazo final fixado nele fixado para a quitação da obrigação pelo devedor, a teor dos arts. 313, II e 922 do Código de Processo Civil.”
(N.U 1004121-72.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020)

A medida busca preservar o principio da economia e celeridade processual, tendo em vista que o descumprimento do acordo ensejará a retomada do curso da demanda, sem a necessidade do ajuizamento de ação especifica para o cumprimento do acordo.

O caso, portanto, é de se anular a sentença proferida, a fim de que o juízo monocrático, suspenda o processo até o cumprimento da obrigação acordada.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso e anulo a sentença, a fim de que o juízo determine a suspensão do feito até o pagamento total da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022